Tribunal: STF
Processo: RE 1434769
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. TEMA 1.085 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. LEI Nº 9.716/98. MAJORAÇÃO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 257/11. AFRONTA À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA TAXA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM MATÁRIA TRIBUTÁRIA. 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu ser inconstitucional a majoração da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, por meio de portaria do Ministério da Fazenda. Porém, assentou que, a despeito da reconhecida inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do Siscomex por ato normativo infralegal, o STF vem ressalvando a possibilidade de o Poder Executivo atualizar monetariamente os valores fixados em lei para a referida taxa, em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. E, nesse sentido, consignou que a majoração da Taxa SISCOMEX deve ser limita à variação da Taxa SELIC, por se tratar de tributo. 2. A matéria já foi pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem contudo impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Precedentes: RE 1130979 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. (STF, RE-AgR-AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1095001, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018) 4. A sentença de primeiro foi proferida em consonância com a linha de entendimento do STF, no sentido de que ‘é possível a atualização dos valores da taxa pra utilização do SISCOMEX em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’. Precedentes. (STF, ARE-AgR-AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1126958, Min. RICARDO LEWANDOWSKI), sendo tal índice oficial limitado à variação da Taxa SELIC, eis que se trata de tributo. 5. Apelação improvida” (fl. 4, doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 111). 



    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 97 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Afirma que “a interpretação conferida pelo Tribunal a quo revela nítida ofensa ao princípio da segurança jurídica estampado no preâmbulo e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e à cláusula de reserva de plenário insculpida no artigo 97 da Carta Magna” (fl. 8, doc. 121).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento por meio do julgamento do RE n. 1.258.934/SC (Tema n. 1.085), em sede de repercussão geral, de que é inconstitucional a majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa. Contudo, tal inconstitucionalidade não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Assim, o Tribunal a quo, ao determinar a incidência da Taxa Selic como índice de mera atualização monetária para fins do reajuste da taxa Siscomex, contrariou o entendimento firmado no Tema 1.085 do STF, o qual admitiu o reajuste da taxa por índice de mera correção monetária, sem a incidência de juros” (fl. 9, 
doc. 121). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário pelos argumentos já expostos, para que diante da ofensa aos dispositivos constitucionais apontados nas razões recursais, seja reformado o v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a aplicação do INPC para atualização da Taxa Siscomex, por se tratar de índice puramente de correção monetária, afastando-se a incidência da Selic por ser taxa de juros” (fl. 21, doc. 121).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. No voto condutor do acordão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “A presente contenda se resume ao critério utilizado para aumento da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), instituída pela Lei nº 9.716/1998, por meio da Portaria nº 257/2011/MF e da IN RFB nº 1.158/11. (…)



      A matéria já foi pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem contudo impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Precedentes: RE 1130979 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019. (…)



    Portanto, é de se entender que a sentença de primeiro foi proferida em consonância com a linha de entendimento do STF, no sentido de que ‘é possível a atualização dos valores da taxa pra utilização do SISCOMEX em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária’. Precedentes. (STF, ARE-AgR-AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1126958, Min. RICARDO LEWANDOWSKI), sendo tal índice oficial limitada à variação da Taxa SELIC, eis que se trata de tributo ” (fls. 2-3, doc. 81).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.258.934-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária” (Tema 1.085). Confira-se a emenda desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS 
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.  REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1085. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, mas sem impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. 2. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.258.934-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame e, no mérito, reafirmou a jurisprudência para declarar a possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da taxa SISCOMEX de acordo com os índices oficiais (RE 1.258.934-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 1085 da sistemática da Repercussão Geral). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, a majoração de honorários advocatícios. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.205.587-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. 1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636 do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.239.866-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.136.085-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgado do Tema 1.085 da repercussão geral, quanto à validade da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, no sentido de ser o Poder Executivo competente para atualizar os valores fixados em lei de acordo com os índices oficiais.



    6. No julgamento dos embargados de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal Regional ressaltou: “a decisão embargada assentou ainda que a atualização dos valores da taxa de utilização do SISCOMEX deve ser limitada à variação da Taxa SELIC, por se tratar de tributo. Em sede de execução do julgado, caso se comprove que a portaria do Ministério da Fazenda impugnada não excedeu tal variação, não terá o que se executar” (fl. 3, doc. 111).



    Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto aos parâmetros utilizados pela autoridade administrativa para exigir a Taxa de Utilização do Siscomex, imporia o reexame da matéria 
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Lei n. 9.716/1998 e Portaria n. 257/2011 do Ministério da Fazenda). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE 
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.102.448-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS. DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.176.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO ENVOLVIDO. PRELIMINARES. ASSUNTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a majoração da Taxa SISCOMEX pela Portaria MF 257/2011, uma vez que a ofensa constitucional é reflexa na medida em que demanda o exame da Lei n. 9.716/1998. 2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à natureza da taxa, se decorrente do exercício de poder de polícia ou da prestação de serviços públicos, demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso excepcional. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 919.668-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2016).



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, não cabendo recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo



    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 
3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora